Tribunal: TJBA
Processo: 8030004-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030004-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NOELTON DE OLIVEIRA MATOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCILENE BENTO DIAS, SIMONE BARBOSA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CONDEUBA/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática dos delitos de latrocínio tentado, roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além de ameaça, no qual a defesa sustenta
excesso de prazo da prisão temporária
, a
usência de pedido tempestivo de prorrogação
,
inexistência de decisão fundamentada para conversão em prisão preventiva
,
violação ao direito de locomoção e ilegalidade da custódia cautelar
. Alega, ainda,
quebra da cadeia de custódia
em razão da localização posterior de projéteis pela própria vítima, com pedido de reconhecimento da ilicitude das provas e concessão da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de prazo da prisão temporária após sua conversão em preventiva; (ii) estabelecer se a alegada quebra da cadeia de custódia pode ser reconhecida na via estreita do habeas corpus; (iii) determinar se estão presentes hipóteses excepcionais aptas ao trancamento da ação penal; e (iv) verificar a adequação da manutenção da prisão preventiva diante dos fundamentos cautelares apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de decisão que converte a prisão temporária em preventiva constitui novo título judicial apto a prejudicar a análise das alegações relacionadas exclusivamente à custódia temporária.

O habeas corpus não constitui via adequada para exame aprofundado de teses defensivas que demandam dilação probatória, inclusive quanto à negativa de autoria, licitude das provas e eventual quebra da cadeia de custódia.

O reconhecimento de nulidade decorrente de alegada violação da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração, contaminação probatória e efetivo prejuízo à defesa, circunstâncias incompatíveis com o rito célere e documental do habeas corpus.

O trancamento da ação penal somente se admite em hipóteses excepcionais de manifesta atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade, não verificadas no caso concreto.

A prisão preventiva permanece justificada diante da existência de fundamentos concretos relacionados à preservação da ordem pública e à gravidade concreta dos delitos imputados.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar.

O princípio da confiança no juiz do processo autoriza prestigiar a avaliação do magistrado de origem acerca da necessidade da custódia cautelar, diante da proximidade com os fatos, provas e circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

A conversão da prisão temporária em preventiva acarreta a perda superveniente do objeto das alegações restritas à custódia temporária.

A análise de alegada quebra da cadeia de custódia exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas diante de ilegalidade manifesta verificável de plano.

A presença de fundamentos concretos relacionados à ordem pública autoriza a manutenção da prisão preventiva e afasta a suficiência das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CP, arts. 147 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. CPP, arts. 41, 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJPB, HC nº 0810163-75.2024.8.15.0000, Rel. Des. João Benedito da Silva, Câmara Criminal, j. 27.05.2024. TJGO, HC nº 5093585-97.2020.8.09.0000, DJe 06.04.2020. STJ, HC nº 595194/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.09.2020, DJe 21.09.2020. TJMG, HC nº 11516388920248130000, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 05.03.2024. STJ, HC nº 325.754/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 11.09.2015. STJ, HC nº 313.977/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, D
Je 16.03.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8030004-58.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
s
LUCILENE BENTO DIAS
E
SIMONE BARBOSA SANTOS
e como Paciente
NOELTON DE OLIVEIRA MATOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
E NESTA PARTE DENEGÁ-LA
, nos termos do voto condutor.